Tribunal: TJMT
Processo: 1028549-79.2021.8.11.0003
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1028549-79.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[CLAUDICE LUZIA DE OLIVEIRA - CPF: 406.710.201-10 (APELANTE), RAYANE MOREIRA LIBANO - CPF: 034.435.261-79 (ADVOGADO), EDIR BRAGA JUNIOR - CPF: 537.394.421-15 (ADVOGADO), BANCO BMG S.A - CNPJ: 61.186.680/0061-05 (APELADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), BANCO BMG S.A - CNPJ: 61.186.680/0061-05 (APELANTE), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), CLAUDICE LUZIA DE OLIVEIRA - CPF: 406.710.201-10 (APELADO), EDIR BRAGA JUNIOR - CPF: 537.394.421-15 (ADVOGADO), RAYANE MOREIRA LIBANO - CPF: 034.435.261-79 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA – OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – SE RENOVA A CADA MÊS – PERMANÊNCIA DOS DESCONTOS – PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA REJEITADAS – CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO COMPROVADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – APRSENTAÇÃO DE INSTRUMENTO COM LETRA DIMINUTA E ILEGÍVEL, QUE NÃO PERMITE IDENTIFICAR O NEGÓCIO PACTUADO E SUAS CARACTERÍSTICAS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – OFENSA AO DIREITO DE INFORMAÇÃO DO CONSUMIDOR
–
CONVERSÃO EM EMPRÉSIMO CONSIGNADO COMUM MANTIDA – RESTITUIÇÃO DEVIDA –
NÃO COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA –
RESTITUIÇÃO DE VALORES INDEVIDAMENTE COBRADOS
NA FORMA SIMPLES –
DANO MORAL NÃO CARACTERIZDO – MERO ABORECIMENTO – INDENIDAÇÃO AFASTADA – JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO DESEMBOLSO – INPC – ÍNDICE OFICIAL E QUE MELHOR REFLETE A DESVALORIZAÇÃO DA MOEDA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA CONSUMIDORA DESPROVIDO.

Em se tratando de obrigação de trato sucessivo, não há falar em prescrição ou decadência quando os descontos perduram na folha de pagamento até a data do ajuizamento da demanda, vez que os prazos são verificados a partir do último desconto.

Pela sistemática probatória da relação consumerista, cabe a instituição financeira provar que o serviço foi contratado na modalidade cartão de crédito consignado, não se prestando à essa finalidade a apresentação de

instrumento com letra diminuta e ilegível, que sequer permite identificar satisfatoriamente o negócio jurídico pactuado e suas características, em patente afronta ao direito de informação do consumidor.

Comprovada a falha na prestação do serviço bancário, a instituição financeira responde objetivamente por todos os prejuízos causados a parte autora, sendo devida a restituição dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário.

Ausentes nos autos elementos que comprovem a má-fé da instituição financeira Recorrida, a restituição dos valores indevidamente cobrados deve se dar na forma simples, e não em dobro.

Por se tratar de responsabilidade contratual, os juros devem incidir a partir da citação e a correção monetária, a partir do efetivo prejuízo, ou seja, o desembolso, e
calculada com base no INPC que, além de ser o índice oficial, é o que melhor reflete a desvalorização da moeda.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1028549-79.2021.8.11.0003

APELANTES:

BANCO BMG S.A E CLAUDICE LUZIA DE OLIVEIRA

APELADOS:

BANCO BMG S.A E CLAUDICE LUZIA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de dois Recursos de Apelação interpostos por
CLAUDICE LUZIA DE OLIVEIRA
e por
BANCO BMG S.A
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da
Ação Declaratória c/c Repetição e Indenização por Danos Morais
ajuizada por Claudice Luzia de Oliveira em face de Banco BMG S.A,
julgou procedente
o pedido para converter o contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável em empréstimo consignado comum, condenando a instituição financeira à restituição em dobro do valor excedente, pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e, por fim, ao custeio das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, o Recorrente
BANCO BMG S.A
sustenta a preliminar de prescrição, ao fundamento de que os eventos, valores ou fatos teriam ocorridos mais de 3 (três) anos antes do ajuizamento da demanda, prazo em que se extinguiria a pretensão à reparação civil, na forma do artigo 206, §3º, V, do CPC.

Defende, ainda, a regularidade da contratação, já que todas as informações referentes ao negócio jurídico firmado, inclusive autorização para desconto em folha, constam do termo assinado pela consumidora.

Aduz ser indevida a restituição em dobro das parcelas descontados, de modo que eventual condenação à devolução dos valores deve ser na forma simples, com correção monetária a partir da fixação e juros de mora a contar da data da citação.

Por fim, sustenta que a sentença deve ser reformada no que se refere aos danos morais, haja vista que
“restou comprovada a contratação do cartão de crédito consignado, bem como sua efetiva utilização para realização de diversos saques”
ou, subsidiariamente, pugna pela sua redução, com incidência de juros e correção monetária a partir do arbitramento.

Preparo recursal recolhido (id. 187359154).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 190675657).

Já CLAUDICE LUZIA DE OLIVEIRA sustenta que
“a correção monetária deve incidir a partir de cada desconto indevido, consoante se extrai do enunciado nº 43 da súmula da jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual ‘incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo’”,
e pelo mesmo índice aplicável ao cartão de crédito.

Recorrente isenta do preparo tendo em vista a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita (id. 187359174).

Contrarrazões no id. 178811212 pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

VI

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2024